Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-39.2018.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-39.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), IZAEL COSTA - CPF: 580.996.971-20 (EMBARGADO), MONICA DA SILVA COSTA - CPF: 019.319.301-98 (ADVOGADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUISITOS SO ARTIGO 1.022, INCISOS I, II, III DO CPC – NÃO DEMPONSTRADOS - REDISTRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL REJEITADA –PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida,

devem de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O autor não sucumbiu em parte máxima, uma vez que teve seus dois pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao valor do dano moral. Não caracterizando assim a sucumbência recíproca alegada. Fixação e manutenção em seu mínimo legal leva em conta tanto o descompasso quanto ao valor pretendido e sentenciado a título de danos morais; quanto ao parcial provimento da apelação.

3.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recuso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através da petição de ID: 122026482, contra o acordão de ID: 121361495, no julgamento da apelação cível de ID: 106882550,
que
nos termos do voto deste relator, proveu parcialmente o apelo requerido ora embargante, minorando a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, desde a do julgamento do recurso pelo TJMT, aplicando-se o INPC e juros moratórios, em face de desajuste contratual, a partir da citação válida. Mantendo o ônus sucumbencial na forma sentenciada (custas processuais e honorários) fixados em 10% do valor da condenação).

Em resumo, a razões de ID: 122026482 alega:
(i)
omissão do julgado em se manifestar sobre a alegação de que o procedimento em questão foi em verdade autorizado pelo autor, entretanto na forma convencional, FISTULECTOMIA ANAL EM UM TEMPO, sendo este autorizado/custeado pela operadora e realizado pelo autor embargado em 25/04/2018;
prequestionando
a matéria para eventual interposição de recursos especial/extraordinário;
(ii)
redistribuição do ônus sucumbencial em face de minoração drástica aplicada à indenização por dano moral, considerando que a parte autora sucumbiu em parte máxima do seu pedido, conforme disposto no Artigo 86 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, através da petição de ID: 122026482, contra o acordão de ID: 121361495, no julgamento da apelação cível de ID: 106882550,
que
nos termos do voto deste relator, proveu parcialmente o apelo requerido ora embargante, minorando a indenização por danos morais para
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), com correção monetária, desde a do julgamento do recurso pelo TJMT, aplicando-se o INPC e juros moratórios, em face de desajuste contratual, a partir da citação válida. Mantendo o ônus sucumbencial na forma sentenciada (custas processuais e honorários) fixados em 10% do valor da condenação).

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara, o fato da imperiosa necessidade de submissão do paciente apelado ao tratamento indicado pelo profissional, NA FORMA PRESCRITA, pelo médico responsável; de caber unicamente a este, responsável pelo tratamento do paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o forma mais eficaz, adequada e segura para o restabelecimento de sua saúde; e, que a modernidade tecnológica não pode ser descartada, apenas porque o contrato celebrado não contempla a hipótese de evolução dos tratamentos.

Argumentos estes que por si só rechaçam/tornam de somenos importância a alegação de ausência de previsão do procedimento no “rol taxativo de procedimentos da ANS”, mormente onde está se priorizar o bem maior a ser protegido, qual seja, A VIDA do autor embargado.

Aliás, neste contexto é questão de mérito bem analisado pelo voto condutor e frise-se, assim como no STJ existem posicionamentos contrários, igual situação se apresenta neste sodalício mato-grossense em os membros desta câmara possuem entendimentos antagônicos.

Quanto à
redistribuição do ônus sucumbencial
, não entendo que o autor tenha sucumbido em parte máxima, uma vez que a teve seus dois pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao valor do dano moral. Não caracterizando assim a sucumbência recíproca alegada; destaco ainda que a fixação e manutenção dos honorários advocatícios em seu mínimo legal (10% do valor da condenação), já levou em consideração tanto o descompasso entre o valor pleiteado e o valor sentenciado, a título de danos morais, quanto o parcial provimento da apelação do requerido ora embargante.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação à matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas Por outro aspecto peculiar o prequestionamento corresponde, portanto, a uma conseqüência da correção da omissão, contradição ou obscuridade.

Neste aspecto, os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionar, sem que seja apontado alguns dos vícios elencados no artigo9 1.022 do Código de Processo Civil, são manifestamente incabíveis, ficando aqui o registro neste tópico traduzido em sede dos presentes embargos de declaração.

Bem a propósito.

“Não haverá omissão do órgão a quo, e a rejeição dos
embargos não será indevida se a questão jamais tiver sido antes posta no processo. A única situação em que se admite que a parte suscite pela primeira vez a questão, para fins de prequestionamento, somente nos embargos de declaração da decisão a ser recorrida, ocorre quando apenas no próprio julgamento surgir defeito novo”: WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), volume 2. 16. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 611)’.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022